Tribunal: TJMT
Processo: 1024060-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024060-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO IZIDORO DOS SANTOS - CPF: 018.999.571-89 (AGRAVANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. REEDUCANDO QUE SE ENVOLVEU EM TENTATIVA DE FUGA E FOI PEGO EM POSSE DE ENTORPECENTES, NÃO HAVENDO DIREITO SUBJETIVO À ALTERAÇÃO, DEVENDO SER SOPESADOS OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Cabe ao Juízo da Execução, portanto, analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública (HC n. 487.932/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 19/3/2019).” (...) (AgRg no HC n. 736.859/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 2000066-05.2020.8.11.0020, contra decisão proferida pelo juízo da 4a vara de Rondonópolis/MT (ID 185238178). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
transferência do sentenciado para comarca distinta (ID 185238179).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 185238181). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 185238183), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 186174164).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que
o apenado cumpre pena unificada de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal), estando atualmente recluso em Rondonópolis/MT, em razão inicial de surto de tuberculose na cadeia pública de Alto Araguaia/MT. Ato contínuo, após dirigir seu requerimento diretamente para a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por se tratar de matéria afeita ao mérito de ato administrativo em tema sensível de vagas em unidades prisionais, o pleito foi negado, motivo pelo qual a parte se insurge por ora.

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se da leitura do ofício da Secretaria de Segurança Pública que o reeducando teve envolvimento em tentativa de fuga da cadeia de Alto Araguaia/MT, além de ter sido pego em posse de entorpecente, consoante informações de inteligência, motivo pelo qual indeferiu-se momentaneamente o pleito de transferência. Desta feita, como bem anotado pelo juízo da execução, não poderia o Poder Judiciário interferir de forma a colocar em risco a integridade física do penitente e de diversas outras pessoas condenadas que cumprem pena naquele estabelecimento prisional, até porque, na medida do possível, a administração carcerária colocará os reeducandos em locais próximos às suas casas ou de reabilitação social, não sendo direito subjetivo do recorrente o cumprimento da pena mais próximo de sua família, devendo ser analisada a conveniência da medida de maneira fundamentada, não sendo recomendável por ora:

(...) Cabe ao Juízo da Execução, portanto, analisar a viabilidade da transferência,
fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado
,
mas também nas da administração pública
(HC n. 487.932/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 19/3/2019). (...) (AgRg no HC n. 736.859/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de 16/8/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, deixando de acolher as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023